Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL E DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e condenar o réu à restituição dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da autora, de forma simples. A autora busca compensação por danos morais e a restituição em dobro dos valores debitados, enquanto o réu alega ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão de terceiro no processo, além de sustentar a regularidade da contratação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) decidir sobre o conhecimento das apelações por ausência de interesse recursal e de dialeticidade; (ii) verificar se há legitimidade passiva do réu e necessidade de inclusão do Banco Santander Banespa no processo; e (iii) avaliar a regularidade da contratação e se a autora faz jus à repetição em dobro dos valores debitados e à compensação por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Preliminar. Dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.4. Preliminar. Interesse recursal. A autora possui interesse recursal, uma vez que a sentença de primeiro grau não atendeu integralmente aos seus pedidos, julgando improcedentes os pleitos de compensação por danos morais e de restituição em dobro.5. Nulidade. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).6. Nulidade. Denunciação da lide. A legislação consumerista veda a denunciação da lide em ações de consumo, facultando ao réu o ajuizamento de ação de regresso em processo autônomo, nos termos do art. 88 do CDC.7. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, incluindo instituições financeiras, pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de serviços (CDC, art. 14). Em relação às instituições financeiras, a súmula 479 do STJ estabelece que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.8. Em casos nos quais o consumidor nega o assentimento em contrato bancário, incumbe ao banco provar a autenticidade do contrato (Tema 1061 do STJ, REsp 1846649/MA).9. O réu sustentou a regularidade da contratação, mas não apresentou cópia do contrato. E, mesmo após a concessão de prazo e de dilação de prazo – solicitada por ele – para apresentação do referido documento, manteve-se inerte.10. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é inaplicável, pois não houve conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do réu, mas sim erro justificável, conforme entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS.11. Não se configura dano moral, pois o desconto indevido não compromete a subsistência da autora nem representa violação significativa de seus direitos da personalidade, caracterizando mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização extrapatrimonial.IV. DISPOSITIVO12. Recursos da autora e do réu conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único, art. 88; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.010, III, 932, III, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp no 600663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.
(lp)